Tribunal: TJDFT
Processo: 0706927-07.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706927-07.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. APELADO: CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO Após o julgamento do recurso de apelação (id. 43107392), noticiaram as partes, em petição (id. 43931359/43931360), a celebração de acordo extrajudicial para fins de homologação. Registro que os advogados subscritores possuem poderes específicos para transigirem, consoante estabelecem os instrumentos de mandato (id. 3912667 e id. 39121683). Dessa forma, diante dos princípios da celeridade e da economia processual, e considerando os termos pactuados, em havendo transação em relação ao direito em que se funda a ação, com pedido expresso para extinção do feito, viabilizada está a sua homologação. Portanto, conforme o artigo 840 e seguinte do Código Civil, não havendo óbice legal, HOMOLOGO o acordo constante no id. 43931359/43931360, para que surta efeitos jurídicos e legais e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. As custas processuais finais, se houver, ficam a cargo da parte autora/apelante, conforme consignado no acordo firmado. Intimem-se. Após o trânsito em julgado e promova-se a baixa dos autos ao Juízo de origem para as demais providências. Brasília/DF, 14 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora